Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742662-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO ASSIS RECORRIDO: JOSE CARVALHO FREITAS SOBRINHO DECISÃO O recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo, mantendo-se inerte. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 31 do RITR. Sem condenação em custas e em honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator